Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-72.2022.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002866-72.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO GODOI SERBATE - CPF: 030.956.551-00 (APELANTE), JOSE CICERO DE OLIVEIRA PASTOR - CPF: 062.407.184-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO SIMPLES [ARTIGO 155, ‘CAPUT’, CP] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - BENS FURTADOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE COM ETIQUETA IDENTIFICADORA DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INVIABILIDADE -

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MAUS ANTECEDENTES - ADEQUADA VALORAÇÃO - FURTO PRIVILEGIADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE E VALOR EXPRESSIVO DOS BENS SUBTRAÍDOS [R$ 6.000,00] - ARREPENDIMENTO POSTERIOR [ARTIGO 16, CP] - CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA - REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em erro de tipo quando o conjunto probatório demonstra que o agente tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, notadamente quando as imagens de câmeras de segurança comprovam a utilização de seu veículo no crime e os objetos furtados são encontrados em sua residência contendo etiquetas com o nome da vítima.

Inviável a desclassificação para receptação culposa quando as provas dos autos indicam que o apelante foi o autor da subtração e não mero adquirente dos bens, estando sua versão defensiva completamente isolada nos autos.

Justifica-se a exasperação da pena-base pela presença de maus antecedentes, consubstanciados em condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao apurado.

Para a configuração do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), exige-se o preenchimento cumulativo de dois requisitos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada, não atendidos no caso concreto, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes e os bens subtraídos totalizaram valor expressivo (R$ 6.000,00).

Comprovada a reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia, em crime cometido sem violência ou grave ameaça, configura-se o arrependimento posterior, ensejando a redução da pena em 1/3 (um terço), nos termos do artigo 16 do Código Penal.

A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preencher o requisito subjetivo previsto no artigo 44, III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO GODOI SERBATE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Inconformado, o apelante pleiteia: a) sua absolvição por atipicidade da conduta, devido à ocorrência de erro de tipo; b) subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto para o delito de receptação culposa; c) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal (furto privilegiado); d) a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior); e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; f) a redução da pena de multa. (ID.237406680)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.(ID.237406682)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso manejado para tão somente aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal e, por consequência lógica, reduzir, proporcionalmente, a pena de multa
, na ementa assim sintetizada: (Id. 248351668)

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal). Insurgência defensiva. Pedido de absolvição. Erro de tipo. Não constatação. Versão fática apresentada pelo recorrente que se encontra isolada nos autos. Comprovação de que o apelante, dolosamente, subtraiu inúmeras coisas móveis pertencentes à vítima. Pedido de desclassificação do crime de furto para o delito de receptação. Inviabilidade. Provas irrefutáveis de que o recorrente, de fato, furtou os bens encontrados em sua residência. Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, parágrafo 2º, do Código Penal (furto privilegiado). Impossibilidade. Recorrente que ostenta maus antecedentes e, além disso, os bens furtados somam expressivo valor. Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior). Possibilidade. Crime que não foi cometido mediante violência e grave ameaça; outrossim, antes do recebimento da Denúncia, o agente criminoso reparou integralmente o prejuízo sofrido pela vítima. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Circunstância judicial negativa (maus antecedentes). Insuficiência da pena restritiva de direitos para prevenção e reprovação do delito. Pedido de redução da pena de multa. Possibilidade em razão do refazimento da dosimetria. Parecer pelo parcial provimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“No dia 23/07/2022, por volta das 17h50, na Rua da Carpa, Lote 18, Quadra 10, Bairro Água Clara, nesta cidade e Comarca, o denunciado ADRIANO GODOI SERBATE, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 1 (uma) maquita, 1 (uma) riscadeira, 5 (cinco) jogos de portal, 8 (oito) jogos de vilta, 2 (dois) jogos de vaso sanitário, marca Logasa, 1 (um) esguicho Trap, 5 (cinco) discos para cortar cerâmica, 5 (cinco) discos para madeiras, 1 (uma) caixa de equipamentos elétricos (tomadas e lâmpadas teflon), bens esses avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), de propriedade de JOSE CICERO DE OLIVEIRA PASTOR,

conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.200946 (f. 2/3 – id. 103849579), Auto de Avaliação (f. 15 – id. 103849579), Relatório Policial (f. 18/23 – id. 103849579), Imagens (id. 103849581) e demais elementos coligados aos autos. Apurou-se no incluso Inquérito Policial que na data e hora descritas o denunciado ingressou clandestinamente na residência em que a vítima estava construindo, oportunidade em que subtraiu desse local os objetos acima descritos. Consta ainda que alguns dos objetos furtados foram encontrados na residência que o denunciado estava construindo, dentre eles 01 (um) vaso sanitário, marca Logasa, ainda com a etiqueta em nome da vítima, além de alguns equipamentos elétricos, conforme Relatório Policial (f. 18/23 – id. 103849579). Infere-se dos autos que o acusado efetuou o pagamento dos objetos subtraídos para a vítima, conforme termo de declarações de f. 24 – id. 103849579. Diante do exposto, encontra-se o denunciado ADRIANO GODOI SERBATE incurso nas sanções previstas no artigo 155, caput, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para oferta de resposta à acusação escrita, bem como que sejam ouvidas as testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgado e condenado.”

A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório reunido nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Avaliação, Relatório Policial, além dos depoimentos colhidos em fase judicial.

De acordo com a denúncia, no dia 23/07/2022, por volta das 17h50, o apelante, com vontade livre e consciente, subtraiu diversos objetos pertencentes à vítima José Cícero de Oliveira Pastor, avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que estavam em uma residência em construção.

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO

O apelante sustenta que agiu sob erro de tipo, pois acreditava que os objetos pertenciam a uma pessoa conhecida como "Maranhãozinho Pedreiro", de quem teria adquirido referidos bens.

Não assiste razão ao apelante.

O erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, ocorre quando o agente, por desconhecimento ou ignorância, comete um erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, afastando o dolo e, por conseguinte, a própria tipicidade da conduta.

No caso em análise, o contexto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta. As provas produzidas apontam que o réu utilizou seu próprio veículo (Fiat Doblô, placa JZY-7B45) para a prática do furto, conforme registrado por câmeras de segurança das proximidades do local do crime.

Ademais, conforme relatado pelo Investigador de Polícia, Fábio Pereira Mendonça, durante seu depoimento judicial, foram encontrados na residência do apelante vários objetos furtados, inclusive, um vaso sanitário com a etiqueta contendo o nome da vítima.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante, de que teria adquirido os bens de uma pessoa conhecida apenas por um apelido ("Maranhãozinho Pedreiro"), sem fornecer maiores detalhes sobre essa pessoa, apresenta-se completamente isolada nos autos, desprovida de qualquer respaldo probatório.

Portanto, não há que se falar em erro de tipo, pois restou demonstrado que o apelante agiu com pleno conhecimento de que estava subtraindo bens alheios.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Pela mesma razão, não prospera o pedido de desclassificação para o delito de receptação culposa (art. 180, §3º, CP).

A receptação culposa configura-se quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

No entanto, como já demonstrado, o apelante não foi mero adquirente dos bens, mas sim o autor da subtração. As provas colhidas nos autos, especialmente as imagens de câmeras de segurança que flagraram seu veículo sendo utilizado no furto, bem como o depoimento da vítima e do policial que conduziu as investigações, afastam por completo a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência do TJMT:

“Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em desclassificação para a receptatio culposa, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.
”
(N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“A apreensão da res furtiva em poder do apelante e as circunstâncias que cercam o fato apurado demonstram satisfatoriamente que o apelante detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime, de modo que não é possível a absolvição do delito, tampouco, a desclassificação de sua conduta para a forma culposa do crime de receptação.” (N.U 0017242-64.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. Recurso provido.” (N.U 1001178-86.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DA MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

Para a adequada análise transcrevo a dosimetria da pena: (ID.237406670)

“Dosimetria:Desta feita, demonstrada a materialidade e a autoria, inicio a dosimetria das penas pelo sistema trifásico, como preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico os antecedentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da condenação na ação penal nº 1002798-25.2022.8.11.0078, transitado em julgado (fato praticado antes do apurado aqui e trânsito em julgado posterior – entendimento sedimentado pelos tribunais superiores). Aumento, assim, a pena em 1/6 e a fixo em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Como houve reparação do dano, as consequências do delito não são negativas.

Em segunda fase estão ausentes atenuantes ou agravantes, razão pela qual a reprimenda permanece inalterada.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou de aumento. Assim, fixo a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Tendo por base o montante da reprimenda, estabeleço o regime inicial aberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

A situação econômica do Réu é baixa, por isso fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não vislumbro possibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos ou aplicação da suspensão da pena, já que o Réu é portador de antecedentes.

Como o regime já é o mais brando, em nada interferirá o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Como o regime inicial não comporta a segregação, concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o Réu ADRIANO GODOI SERBATE como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, submetendo-o às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão no regime inicial aberto e 11 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa.”

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta o
magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, ligeiramente acima do mínimo legal (01 ano), em razão da presença de maus antecedentes, consistentes na condenação transitada em julgado na ação penal nº 1002798-25.2022.8.11.0078.

A valoração negativa dos antecedentes criminais encontra-se devidamente fundamentada, sendo certo que a existência de condenação anterior com trânsito em julgado, relativa a fato praticado antes do crime em apuração, configura maus antecedentes, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores.

Desse modo, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável.

DO FURTO PRIVILEGIADO PRETEXTADO

O apelante pede o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, que dispõe: "
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
".

Para a configuração do furto privilegiado, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada.

No caso em tela, conforme reconhecido na sentença, o apelante não é primário, possuindo condenação anterior transitada em julgado. Além disso, o valor dos bens subtraídos (R$ 6.000,00) não pode ser considerado de pequeno valor, superando em muito o parâmetro jurisprudencialmente adotado (valor não excedente a um salário mínimo).

Assim, não estando preenchidos os requisitos legais, inviável o reconhecimento do furto privilegiado.

DO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

No que tange ao pleito de reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, CP), assiste razão ao apelante.

O artigo 16 do Código Penal estabelece que "nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços".

Conforme se depreende dos autos, especialmente do depoimento da vítima em juízo, o apelante efetivamente reparou integralmente o dano causado, mediante transferência bancária no valor de R$ 6.000,00, antes do recebimento da denúncia.

A vítima, José Cícero de Oliveira Pastor, declarou em seu depoimento que "
poucos dias recorreu a mim, parou eu lá em frente ao hospital e daí falou, falou pra mim que ia pagar todas as despesas que eu tive do furto que eu tive, né? (...) Passei o pix pra ele, ele me pagou tudo, me ressarciu tudo que foi furtado da minha casa. E daí ficou tudo certo, ele me pagou tudo
."(sic.)

Deste modo, estando preenchidos todos os requisitos para a configuração do arrependimento posterior, deve-se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, reduzindo-se a pena em 1/3 (um terço), considerando-se a integral reparação do dano, bem como a voluntariedade do agente.

Assim passo a dosimetria da pena:

Na primeira fase, verifico os antecedentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da condenação na ação penal nº 1002798-25.2022.8.11.0078, transitado em julgado (fato praticado antes do apurado aqui e trânsito em julgado posterior – entendimento sedimentado pelos tribunais superiores). Aumento, assim, a pena em 1/6 e a fixo em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Como houve reparação do dano, as consequências do delito não são negativas.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanece a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

No entanto, está presente a causa de diminuição prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), que não foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Conforme demonstrado nos autos, o apelante reparou integralmente o dano causado antes do recebimento da denúncia, mediante transferência bancária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da vítima, conforme depoimento prestado pelo próprio ofendido em juízo.

Considerando a integral reparação do dano e a voluntariedade do agente, aplico a redução de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, resultando em uma pena definitiva de 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Em relação à pena de multa, fixo-a em 7 (sete) dias-multa, mantendo-se o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que a pena imposta não excede a 4 (quatro) anos.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Não obstante a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o apelante possui maus antecedentes, o que, conforme o artigo 44, III, do Código Penal, indica que a substituição não seria socialmente recomendável. A propósito:

“A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. (...)” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.09.2022).”

Sendo assim, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO PARCIALMENTE, no sucessivo, o recurso para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) e reduzir a pena do apelante para 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como reduzir a pena de multa para 7 (sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025